Tribunal: TJPA
Processo: 0002238-22.2011.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002238-22.2011.8.14.0040

EMBARGANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0002238-22.2011.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
EVANDRO LAURENA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Evandro Laurena da Costa contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. A defesa alegou omissão quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente à valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente no que se refere à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de questões não suscitadas no recurso originário.

4.

A matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto das razões de apelação, que se limitaram a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, atraindo a incidência da regra do
tantum devolutum quantum appellatum
.

5.

A análise de ponto não suscitado na apelação configura inovação recursal, vedada nesta fase processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise do mérito nem à introdução de fundamentos novos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 619 do CPP.

7.

Ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação expressa à dosimetria da pena nas razões de apelação impede sua análise em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

2.

Os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para apreciação de matéria não arguida anteriormente.

3.

A configuração dos vícios do art. 619 do CPP é pressuposto indispensável à admissibilidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º e §4º, IV; Código de Processo Penal, arts. 366 e 619; Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Emb. Decl. na Ap. Crim. nº 2020.00421521-84, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0002238-22.2011.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
EVANDRO LAURENA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
EVANDRO LAURENA DA COSTA
, contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 27696879), que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo réu (ID nº 22863628 P. 1-4).

A sentença recorrida condenou o apelante pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 1º e §4º, IV do Código Penal, com pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, convertida em pena restritiva de direitos e pagamento de 60 dias-multa
, conforme consta do ID nº 22863617 p. 1-9.

A Defesa, em suas razões de apelação (ID nº 24404535), pugnou pela absolvição em razão da fragilidade das provas, com fundamento no
princípio da presunção da inocência
e
in dubio pro reo
.

O Acórdão recorrido (ID nº 27696879) considerou que a autoria e materialidade do delito foram comprovadas por meio de elementos probatórios consistentes, incluindo a palavra da vítima.

O embargante, em seus Embargos de Declaração (ID nº 27799008), pleiteou a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valorização negativa da circunstância judicial “culpabilidade”, alegando que a pena-base foi negativada de forma errônea.

Em contrarrazões aos Embargos o Ministério Público (ID nº 29590501) manifestou-se contra o acolhimento dos embargos, argumentando que a matéria da dosimetria não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, e que o Tribunal está adstrito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Os Embargantes protestam pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da dosimetria da pena
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Evandro de Laurena da Costa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que, na madrugada de 23/04/2011, o apelante, em parceria com terceiro identificado como "Sorriso", subtraiu três caixas de som do interior de uma igreja, após arrombamento. A res furtiva foi localizada na posse do acusado, que foi preso em flagrante.

O réu foi citado por edital, tendo sido suspenso o processo e o prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. Após citação pessoal em 13/05/2016, a suspensão foi revogada, prosseguindo-se o feito até a condenação.

A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio da presunção da inocência e no in dubio pro reo. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência de provas para justificar a absolvição do apelante, com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o auto de prisão em flagrante e os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão.

O depoimento da vítima, prestado em juízo, é harmônico e coerente com as demais provas, corroborando a narrativa acusatória e reforçando a identificação do apelante como autor do crime.

O recorrente foi encontrado na posse dos objetos furtados, circunstância que configura presunção de autoria, nos termos da jurisprudência consolidada.

A jurisprudência pacífica do tribunal reconhece que, havendo conjunto probatório firme e harmônico, afastam-se as alegações de insuficiência de provas e a tese absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de provas testemunhais e materiais robustas, associadas à posse da res furtiva pelo acusado, confirma a autoria do crime e afasta a alegação de insuficiência probatória.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório firme e harmônico demonstrando a materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º, §4º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes no acórdão.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da negativação do vetor culpabilidade, mas tão somente com relação à absolvição do recorrente por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025